Tribunal: TCU
Processo: 038.357/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18922/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em favor de Ayse Anne Menezes de Macedo Borges, Brenda Sephora de Brito Monteiro e Silva, Jeane Fabíola Moreira Lima, José Eliton Pereira, Lindembergue Santos Freitas, Luize Martins Senatore, Paula Cristina do Nascimento Dias, Tarsila Fagury Videira Secco, Thaissa da Silva dos Santos e Thiago Silva de Santana; Considerando que a unidade técnica teria pugnado pela legalidade, com o respectivo registro, dos aludidos atos de admissão (Peças 13 e 14); tendo o MPTCU anuído a esta proposta, com a exceção, todavia, para o ato de admissão em prol de Thiago Silva de Santana (à Peça 10 sob o n.o 69531/2018) diante dos indícios de que o interessado possuiria outros dois vínculos públicos ativos, em conformidade com a consulta à Rais - ano base de 2019 (Peça 16), configurando, com isso, a ilegal acumulação de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição de 1988, e, desse modo, a Sefip propôs a realização de diligência junto à Ebserh; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, com a exceção, todavia, para o ato de admissão em prol de Thiago Silva de Santana (à Peça 10 sob o n.o 69531/2018) diante dos indícios de que o interessado possuiria outros dois vínculos públicos ativos, em conformidade com a consulta à Rais - ano base de 2019 (Peça 16), configurando, com isso, a ilegal acumulação de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição de 1988, e, desse modo, a Sefip propôs a realização de diligência junto à Ebserh, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.357/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayse Anne Menezes de Macedo Borges (CPF XXX.055.264-XX); Brenda Sephora de Brito Monteiro e Silva (CPF XXX.457.834-XX); Jeane Fabiola Moreira Lima (CPF XXX.575.302-XX); Jose Eliton Pereira (CPF XXX.243.744-XX); Lindembergue Santos Freitas (CPF XXX.354.063-XX); Luize Martins Senatore (CPF XXX.016.787-XX); Paula Cristina do Nascimento Dias (CPF XXX.188.687-XX); Tarsila Fagury Videira Secco (CPF XXX.222.282-XX); Thaissa da Silva dos Santos (XXX.549.837-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste Acórdão, encaminhe ao TCU a cópia da declaração sobre a não acumulação de cargos públicos pelo interessado (Thiago Silva de Santana) na sua contratação pela Ebserh, além da efetiva comprovação de que o aludido interessado não mais manteria todos os vínculos públicos assinalados pela Rais - ano base de 2019 (Peça 16), a partir do envio, por exemplo, da cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes ou da atual formalização da opção pelo interessado por apenas dois cargos ou empregos públicos; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para ciência e atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado.